Tribunal: TJES
Processo: 5002505-27.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isonomia/Equivalência Salarial
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002505-27.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: SAVIO DEORCE FERRARI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança proposta por servidor municipal para reconhecer o desvio de função e condenar ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo efetivo de Encarregado de Turma e o cargo de Fiscal de Posturas e Transportes, referentes ao período de 2010 a maio de 2014, com reflexos, rejeitando o pedido de horas extras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão do servidor estaria fulminada pela prescrição prevista no art. 9º do Decreto nº 20.910/32; (ii) estabelecer se o desvio de função gera direito ao pagamento das diferenças salariais, sem afronta ao princípio do concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento administrativo expresso do direito, consubstanciado no processo administrativo n.º 14880/2013, suspende o prazo prescricional até que haja decisão final da Administração, inexistente no caso, razão pela qual não se configura a prescrição.

O desvio de função, ainda que constitua irregularidade administrativa, não confere promoção ou reenquadramento, mas gera o dever de indenizar o servidor pelas atividades desempenhadas, sob pena de enriquecimento sem causa do Poder Público, conforme Súmula 378 do STJ.

A tese de que o pagamento das diferenças afrontaria o art. 37, II, da CF/1988 não prospera, pois a indenização não implica provimento derivado de cargo público, tampouco afronta a Súmula Vinculante nº 43 do STF.

A prova documental e testemunhal, corroborada por parecer jurídico municipal, comprova o exercício de atribuições diversas e mais complexas, legitimando a condenação ao pagamento das diferenças remuneratórias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O reconhecimento administrativo do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias suspende o prazo prescricional até decisão final do processo administrativo.

O servidor público que exerce atribuições diversas e mais complexas do que as inerentes ao cargo efetivo tem direito à indenização correspondente às diferenças salariais, nos termos da Súmula 378 do STJ, sem que isso importe reenquadramento funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 43; STF, Súmula nº 685; STJ, Súmula nº 378; STJ, AgInt no AREsp n. 1.650.886/DF, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 02.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002505-27.2021.8.08.0006

APELANTE
: MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELADO:
SÁVIO DEORCE FERRARI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Aracruz, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Sávio Deorce Ferrari, ora Apelado, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para reconhecer o desvio de função e, consequentemente,
condenar
o Município de Aracruz ao pagamento das diferenças remuneratórias entre seu cargo (Encarregado de Turma) e o cargo de Fiscal de Posturas e Transportes
,
referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, com respectivos reflexos, o que será apurado em fase de liquidação da sentença.

O autor, ora apelado, ajuizou a demanda alegando ser servidor público municipal, aprovado para o cargo de "Encarregado de Turma". Narrou que, a partir de 2010, por força do Decreto Municipal n.º 21.339/10, passou a exercer as funções de “Fiscal de Postura e Transportes”, de maior complexidade e remuneração, sem, contudo, receber a contraprestação salarial correspondente. Afirmou que, embora a própria administração tenha reconhecido o desvio de função em processo administrativo (n.º 6869/2014), o pagamento das diferenças devidas jamais foi efetuado. Requereu, assim, a condenação do município ao pagamento das diferenças salariais e seus reflexos, além de horas extras.

Em primeira instância, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o Município de Aracruz ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de “Encarregado de Turma” e o de “Fiscal de Posturas e Transportes” durante o período do desvio (de 2010 a maio de 2014), com os devidos reflexos. O pedido de horas extras foi julgado improcedente.

Inicialmente, o Município Apelante alega que a pretensão do autor estaria fulminada pela prescrição, com base no art. 9º do Decreto nº 20.910/32, que estabelece que a prescrição interrompida contra a Fazenda Pública recomeça a correr pela metade do prazo.

Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932:

Art. 9º
A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

Contudo, a alegação não merece prosperar.

Conforme bem destacado pelo juízo de primeiro grau, o ato que interrompe a prescrição é o reconhecimento inequívoco do direito pelo devedor. No caso em tela, o Município de Aracruz, no bojo do processo administrativo n.º 14880/2013, não apenas reconheceu a ilegalidade dos decretos que designaram o servidor para a função de fiscal, como também determinou o cálculo dos valores devidos para pagamento.

Ocorre que, para que o prazo prescricional recomece a fluir, é necessário que haja um ato final no processo administrativo que interrompeu a contagem, seja ele o pagamento efetivo ou uma negativa expressa e definitiva da administração em cumprir sua obrigação.

Nos autos, não há prova de que o referido processo administrativo tenha sido finalizado. Ao contrário, as evidências apontam que ele se encontra paralisado, pendente de cumprimento da determinação de pagamento.

Dessa forma, a inércia da Administração em concluir o processo administrativo não pode penalizar o servidor. Enquanto não houver uma decisão final no âmbito administrativo, o prazo prescricional permanece suspenso.

Portanto, rejeito a prejudicial de mérito.

Prosseguindo, no mérito,

a controvérsia cinge-se a definir se o servidor público que atua em desvio de função tem direito às diferenças salariais correspondentes, sem que isso represente ofensa aos princípios do concurso público e da legalidade.

A tese do Município de Aracruz, embora amparada em uma interpretação literal do art. 37, II, da Constituição Federal, não se alinha à jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)
II
- a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

O desvio de função, embora configure um ato administrativo irregular, gera para a Administração o dever de indenizar o servidor pelas atividades efetivamente desempenhadas. O fundamento para tal entendimento não é o reenquadramento do servidor em cargo para o qual não prestou concurso, mas sim a vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público, princípio basilar do direito.

A Administração Pública não pode se beneficiar do trabalho de um servidor em função de maior complexidade e responsabilidade, remunerando-o com base em um cargo de atribuições e vencimentos inferiores. Aceitar tal situação seria permitir que a própria torpeza da Administração gerasse um benefício indevido, em detrimento do trabalhador.

Esse entendimento está consolidado na
Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:

Súmula 378, STJ:
"Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes."

É crucial destacar que a condenação ao pagamento das diferenças salariais possui natureza indenizatória e não implica em promoção, reenquadramento ou qualquer outra forma de provimento derivado de cargo público. A Súmula Vinculante nº 43 do STF, que veda a equiparação de vencimentos para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público, não se aplica ao caso, pois não se trata de equiparação, mas de indenização por um serviço já prestado.

Nesse sentido, precedente do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. AÇÃO ORDINÁRIA. INSPETOR DE CONTROLE INTERNO. ALEGADO DESVIO DE FUNÇÃO, PELO DESEMPENHO DE ATRIBUIÇÕES DE AUDITOR DE CONTROLE INTERNO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. ANÁLISE DE OFENSA A LEI LOCAL. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. DESVIO DE FUNÇÃO E DANO MORAL NÃO RECONHECIDOS, PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]. II. Trata-se, na origem, de Ação ordinária proposta pela parte agravante, em desfavor do Distrito Federal, objetivando o reconhecimento do direito de perceber a remuneração de correspondente ao cargo público de Auditor de Controle Interno, por ter exercido esta função no período compreendido entre agosto de 2007 e outubro de 2011, além de indenização pelos danos morais que lhe foram impingidos em decorrência do havido. [...]. VI. O Supremo Tribunal Federal consolidou o seu entendimento no sentido de que "é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido" (Súmula 685/STF). VII.
Por outro lado, é certo também que "a jurisprudência do STJ há muito se consolidou no sentido de que o servidor que desempenha função diversa daquela inerente ao cargo para o qual foi investido, embora não faça jus ao reenquadramento, tem direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas ao período, sob pena de se gerar locupletamento indevido em favor da Administração. Entendimento cristalizado na Súmula 378/STJ: 'Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes
'" [...]. (AgInt no AREsp n. 1.650.886/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

No caso dos autos, o desvio de função restou inequivocamente comprovado, não apenas pela prova testemunhal, mas, principalmente, pelo parecer da própria Procuradoria do Município, que reconheceu a ilegalidade dos atos de delegação e opinou pelo pagamento das diferenças salariais.

Assim, a sentença de primeiro grau aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência consolidada e aos princípios que regem a Administração Pública.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos. Os honorários serão fixados na fase de liquidação do julgado, conforme definido na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.